Tribunal: TJSP
Processo: 1037218-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp.1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ("Cap. Parc. Premiável") –

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp.1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ("Cap. Parc. Premiável") – Abusividade reconhecida - Venda casada, porquanto, não houve a intenção do consumidor de contratar o título de capitalização - Afastamento impositivo – ENCARGOS DA MORA - Contrato que prevê taxa de juros remuneratórios de 1,48% ao mês para o período da normalidade e 14,20% ao mês para o período de anormalidade – Cobrança mascarada de comissão de permanência - Para o período de anormalidade é possível a cobrança de juros limitados ao valor estabelecido em contrato, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% - Restituição dos valores indevidamente cobrados, de forma simples – Recurso não provido.